Tribunal: TJMT
Processo: 1009591-14.2022.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009591-14.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RAFAELLA DA COSTA MOTA - CPF: 019.298.891-35 (RECORRENTE), HERIS FILLIPE OLIVEIRA - CPF: 039.465.611-36 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA –
ELETRODOMÉSTICO DANIFICADO
– INEXISTÊNCIA DE PROVAS
DE PERTURBAÇÃO NA REDE ELÉTRICA QUE PUDESSE TER RELAÇÃO COM O FATO
–
RECLAMADA QUE NÃO SE DESVENCILHOU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO – ARTIGO 373, INCISO II, DO CPC
–

NEXO CAUSAL EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE – DANO MATERIAL CONFIGURADO – DANO MORAL
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – L
ITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 140585370, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente

procedente
a pretensão inicial para
condenar, a título de
danos morais
, a reclamada ao pagamento da importância de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
,
atualizado da data do arbitramento (Súmula 362/STJ) pelo INPC, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Ainda, condenou a reclamada a restituir à parte autora, a título de
danos materiais
, o valor de
R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais)
, a
tualizado pelo índice INPC a partir do efetivo desembolso e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

A inexistência de danos materiais em razão da ausência de perturbação elétrica na rede;

2)

A inexistência de danos morais – Mero desconforto;

3)

A redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular e a
condenação da recorrente em litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, a autora é titular da unidade consumidora sob
nº
6/3027815-4
, e
há diversos meses reivindica junto à reclamada e ao Procon/MT acerca de problemas constantes de oscilações de energia em sua residência, os quais, inclusive, vieram a ocasionar danos à sua geladeira/refrigerador, que parou de funcionar corretamente, não resfriando mais os alimentos e nem os mantendo hábeis para consumo.

Por esse motivo, procurou um técnico de refrigeração, que fez um orçamento do custo dos reparos no eletrodoméstico no valor de
R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais)
, e também emitiu um parecer afirmando que os problemas se deram em virtude da oscilação de energia ocorrida na unidade consumidora da parte autora,
conforme laudo técnico anexado no id. 140585349
, o qual custou
R$ 100,00 (cem reais
)
para ser emitido.

Afirma que, após arcar com o conserto da geladeira, houveram novas oscilações de energia na sua residência, e ainda, houve uma queda abrupta da energia, que ensejou a queima definitiva do eletrodoméstico, razão pela qual o mesmo técnico compareceu ao local para realizar novamente o conserto do objeto, no entanto, este sugeriu para a reclamante adquirir um novo produto, pois nesta última ocasião, o reparo totalizaria praticamente a aquisição de um novo refrigerador.

Assevera que, após tal informação, buscou o Procon/MT e a reclamada por meio de contato telefônico e
e-mail
, para que fossem realizadas vistorias em sua rede de forma presencial, sendo que depois de tais visitas, a demandada emanava decisão de que não havia oscilação na sua rede, a qual estava normalizada. Porém, os problemas perduraram.

Aduz que entrou em contato por diversos dias com a empresa reclamada, tendo preposta informado que ressarciria os valores gastos com a manutenção e o valor do produto, o que nunca ocorreu.

Ademais, em uma das visitas presenciais, o técnico da reclamada

informou que grande parte das oscilações poderiam se dar em virtude do imóvel da autora estar no centro do término de 02 (duas) redes, ou seja, ponta de rede, contudo, não solucionou o problema, sendo que, até a data de ajuizamento da ação, ainda há oscilações em sua rede, sua geladeira/refrigerador ainda está estragada, bem como não foi ressarcida ou obteve êxito em ter a questão resolvida, pela via administrativa.

A demandada, por sua vez, sustenta que o seu, certificado pela ABNT ISO 9001, apontou a inexistência de perturbação na rede elétrica da parte autora que pudesse ter relação com o sinistro narrado, bem como que o laudo técnico apresentado nos autos é insuficiente para comprovar que as oscilações de energia ocorreram por falha na prestação do seu serviço,

todavia, não juntou nenhum documento para sustentar sua argumentação.

O magistrado singular
homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inaugural, condenando a reclamada ao pagamento à parte autora dos danos matérias e morais suportados,
fundamentando sua decisão nos seguintes termos
:

(...)
Da análise dos autos, em especial dos documentos aportados, tenho que razão assiste à Reclamante, pois, comprovou por meio de laudo técnico (ID. 80100725), que houve queima dos componentes do refrigerador Electrolux em decorrência de oscilação de energia. Sendo danificado o compressor (R$ 850,00) e o filtro secador (R$ 30,00). Tendo um gasto total de R$ 1.600,00 (peças + serviços), bem como R$ 100,00 para emissão do laudo técnico. Totalizando R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais).

A Reclamada, por outro lado, apenas afirma que no dia 23/08/2021, não houve queda/oscilação da energia da unidade consumidora da autora, contudo, diante da inversão do ônus,
caberia a reclamada provar a veracidade do alegado, contudo não o fez.

Não apresentou qualquer documento ou histórico de vistorias ou relatórios de abertura de ordem de serviço, para comprovar que a energia estava funcionando normalmente e que não houve oscilação, desrespeitando, assim, o que preconiza o art. 373, II do CPC.

Portanto, acolho o laudo técnico apresentado pela autora no id. 80100725.

O defeito na prestação do serviço, assim, está na ineficácia do sistema de proteção da rede elétrica da Reclamada, pois é dever desta garantir a segurança dos serviços prestados, consoante imposição legal (art. 22 do CDC).

(...)

Neste diapasão, comprovado o defeito no serviço, os danos e o nexo de causalidade, verifica-se que há o dever da Reclamada de suportar os custos de serviços do conserto dos componentes danificados.

Dessa forma, não restam dúvidas de que o problema ocasionado nos componentes da geladeira foi por conta da oscilação em sua energia,
a ré deve ser condenada em pagar para a autora pelo conserto, no valor de R$ 1.600,00 (peça compressor R$ 850,00 + filtro secador R$ 30,00+ serviços de R$ 720,00), além do valor gasto de R$ 100,00 para emissão do laudo técnico – id. 80100725. Totalizando R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais).

Contudo, não há que se falar em restituição do valor total da geladeira, pois a autora não provou que queimou o aparelho como um todo (não apresentou laudos e orçamentos nesse sentido), mas tão somente componentes do refrigerador, conforme laudo de id.80100725.

In casu,
o dano moral é o “
damnum in re ipsa”
(o dano está na própria coisa), decorrendo diretamente do fato, prescindindo de comprovação efetiva do prejuízo.
Ora, quando a Reclamada não agiu dentro dos limites do contrato, a par de implicar palpáveis incômodos, percalços, transtornos, prejuízos e constrangimentos desnecessários, provoca abalo e afronta a dignidade do Reclamante, pois no aguardo da produção dos efeitos conforme contratado.
(...).”
(grifei).

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, vejo que a sentença recorrida
não
merece reparo.

Isso porque, diferentemente do alegado pela reclamada em sede recursal, a reclamante comprovou nos autos que tentou por diversas vezes, solucionar a questão pela via administrativa, não obtendo êxito (ids. 140585332/140585333, 140585342/140585348 e 140585351/140585355), bem como anexou vídeo que mostra a oscilação de energia na casa (id. 140585356) e o
laudo técnico
que demonstra que os danos no seu eletrodoméstico ocorreram por
“
queima dos componentes por oscilação de energia
”

(id. 140585349).

Por sua vez, a recorrente alega
a inexistência de perturbação na rede elétrica da parte autora que pudesse ter relação com o sinistro ora tratado
, contudo não
se desincumbido de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, II, do CPC
.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, preleciona que: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Desse modo, acertada a decisão monocrática ao determinar o pagamento de
R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais)
,
a título de danos materiais, conforme orçamento e notas fiscais anexadas no
id.

140585349
,
além de que o valor arbitrado na sentença não foi objeto específico de matéria recursal
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. OCORRÊNCIA DE SOBRECARGA.
QUEIMA DE APARELHOS. NEXO CAUSAL EVIDENCIADO. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE, FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL COMPROVADO.
DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.
A queima de aparelhos elétricos em razão de sobrecarga de energia elétrica configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar os prejuízos sofridos pelo consumidor
.
A recusa em suportar os danos causados no equipamento, decorrente da oscilação da energia elétrica, dá ensejo a indenização por dano moral, em razão dos transtornos, aborrecimentos e contratempos sofridos pelo consumidor.
(TJMT - N.U 1001096-77.2019.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 19/06/2020, Publicado no DJE 23/06/2020)
(grifei)

No que tange
aos danos
morais, entendo que restaram caracterizados,
eis que o reclamante foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela reclamada
,
evidenciado pela privação do uso de seu eletrodoméstico e por ter

buscado por diversas vezes uma solução administrativa junto à empresa demandada, e não tido obtido êxito.

A propósito:

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. GELADEIRA DANIFICADA.

FATO INCONTROVERSO. REPARO EFETUADO PELA CONCESSIONÁRIA. ALEGAÇÃO DE ALIMENTOS PERDIDOS. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO DA PERDA DE TODOS OS PRODUTOS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. AFASTAMENTO QUE SE IMPÕE.
DANO MORAL CONFIGURADO. PRODUTO ESSENCIAL. DEMORA PARA O CONSERTO.
QUANTUM FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrido postula reparação por danos materiais e morais, em razão de falha na prestação de serviço da empresa Recorrente, consistente na oscilação de energia em sua unidade consumidora, que teria culminado na queima de sua geladeira e, consequentemente, no perdimento de alimentos. 2. É fato incontroverso nos autos que a geladeira apresentou defeito em razão de oscilação de energia, tanto o é que a concessionária efetuou o pagamento do reparo na seara administrativa. 3. Ocorre que o consumidor afirma ter suportado outros prejuízos materiais, decorrentes da ausência de reembolso dos alimentos perdidos constantes na nota fiscal carreada à exordial, além de ter suportado prejuízo extrapatrimonial, notadamente por ter permanecido por mais de 30 (trinta) dias sem geladeira em sua residência.
4.
Com relação ao dano moral, sem dúvidas, a situação vivenciada ultrapassa a seara do mero aborrecimento. Com efeito, tratando-se de produto de ‘linha branca’, ou seja, considerado essencial, esperava-se que a concessionária solucionasse o impasse com maior brevidade, e não deixasse o consumidor por aproximadamente 40 (quarenta) dias sem a sua geladeira.
Veja-se que o art. 205 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, vigente à época, previa que: “§ 2º Quando o equipamento supostamente danificado for utilizado para o acondicionamento de alimentos perecíveis ou de medicamentos, o prazo de que trata o § 1º do caput é de 1 (um) dia útil.” 5. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito. (...) 10. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(N.U 1007067-81.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 05/04/2022, Publicado no DJE 06/04/2022) (grifei)

ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO ATÍPICO. REGULARIDADE DO MEDIDOR NÃO DEMONSTRADA.
RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS
. NEGATIVAÇÃO DOS DADOS DO CONSUMIDOR.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da requerente, em virtude da presunção passar a ser favorável a ela.

2. Não se desincumbindo a parte requerida desse ônus, limitando-se a meras alegações desprovidas de suporte probatório, impõe-se a procedência do pedido inicial.

3.
O não atendimento das reclamações administrativas
e a negativação dos dados do consumidor
em razão do débito impugnado revelam descaso da prestadora de serviço e acarretam no consumidor transtornos que ultrapassam a órbita dos meros aborrecimentos cotidianos
.

4. Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 atende às particularidades do caso e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Recurso não provido.
(Recurso Cível nº 014.2010.005.317-3, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis do Estado de Mato Grosso, Relator: Nelson Dorigatti, Julgado em 07/08/2015) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tenho que a quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença,
deve ser mantida
, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Por fim, no que tange ao pedido de condenação em litigância de má-fé aviado em contrarrazões recursais, tenho que não merece acolhimento, visto que não restou demonstrado que a recorrente tenha praticado qualquer uma das condutas previstas no art. 80, do Código de Processo Civil.

Ademais, é princípio assente no direito processual civil o instrumento do duplo grau de jurisdição, onde aquele que se vê irresignado com a decisão monocrática deve se valer de nova decisão colegiada, a não ser diante de manifestações a ferir os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2022